Tribunal: TJES
Processo: 5002655-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROMULLO BRAZ PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM UNIDADE CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais em razão de incêndio em unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a quem compete demonstrar a existência de nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e o evento danoso; (ii) verificar se há dever de indenizar; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

4. Havendo inversão do ônus da prova, cabe a concessionária de energia elétrica demonstrar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade. Jurisprudência do TJES.

5. A concessionária não trouxe em seu apelo elementos suficientes para fundamentar a reforma da sentença, não encontrando suas alegações respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

6. O valor dos danos materiais está devidamente fundamentado nas notas fiscais, não tendo a concessionária apresentado qualquer prova capaz de desconstituí-los.

7. É inegável que os apelados sofreram dano moral em razão do incêndio, da privação de serviço essencial e das reiteradas omissões e atrasos da requerida para solução do problema, que ultrapassam o mero aborrecimento. Jurisprudência do TJES.

8. O valor fixado, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelado, a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, e está aquém da orientação sufragada neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo inversão do ônus da prova, cabe a concessionária de energia elétrica demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

2. Evidenciado nexo de causalidade, a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, exsurge o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 2º, art. 3º, art. 14, §3
o
, e art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.174.483/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026; TJES, 5007762-58.2021.8.08.0030, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2025; TJES, 5002825-56.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/08/2025; TJES, 0000231-21.2018.8.08.0059, relator Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 22/12/2025; TJES, 5004201-21.2024.8.08.0030, relator Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2026; TJES, 0007008-35.2019.8.08.0011, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Julg: 17/10/2024; TJES, 0001699-24.2020.8.08.0035, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com a sentença do ID 14498196 que julgou procedente a pretensão para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, a título de dano moral, e de R$ 2.946,61 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), a título de dano material.

Alega a apelante, em síntese, que (i) inexiste nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado; (ii) não houve comprovação dos danos materiais; (iii) inexiste dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, é necessária a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Pois bem.

A ora apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, §6°, da Constituição da República, que aduz que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

O STJ possui firme jurisprudência de ser objetiva a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6
o
, da Constituição da República (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (cf. art. 2º e 3º) e a regra do art. 22
1

do referido diploma.

Não bastasse, havendo inversão do ônus da prova, é da concessionária e ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em decorrência de curto-circuito na rede elétrica do imóvel, que culminou em incêndio e danificação do padrão de energia.

Infere-se que não há provas de que o incêndio no padrão de entrada de energia não tenha sido causado pelo curto-circuito na rede elétrica do imóvel. Restou incontroverso, por outro lado, a ocorrência do incêndio, segundo consta das fotos colacionadas aos autos.

A alegação da concessionária de que o incêndio teve origem nas instalações internas dos apelados e de que não houve registro de anomalias na rede elétrica veio desacompanhada de qualquer suporte probatório robusto, o que atrai sua responsabilidade.

O que se verifica portanto, é que a concessionária não trouxe em seu apelo elementos suficientes para fundamentar a reforma da sentença, não encontrando suas alegações respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Para além disso, ressai-se a comprovada hipossuficiência técnica dos apelados para demonstrar, sem auxílio especializado, a origem do incêndio relacionado à infraestrutura elétrica.

A jurisprudência deste Tribunal possui precedente, em caso análogo ao ora vertente, de que havendo inversão do ônus da prova, cabe a concessionária de energia elétrica demonstrar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de
incêndio no padrão de entrada de energia da residência da autora, que resultou na queima do medidor,
na destruição de parte do imóvel e na interrupção do serviço por aproximadamente uma semana.

2. A concessionária apelante sustenta a inexistência de nexo causal, atribuindo a responsabilidade pela manutenção das instalações internas à consumidora, e alega a não comprovação dos danos e a inocorrência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) em preliminar, a análise de tese defensiva não arguida em primeira instância, configurando inovação recursal; e (ii) no mérito, a aferição da responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos decorrentes de incêndio em unidade consumidora, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de produção de prova técnica pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de culpa de terceiro, arguida apenas em sede de apelação, constitui manifesta inovação recursal, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide. Recurso parcialmente conhecido.

5. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6.
Decretada a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade.
A ausência de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento técnico obrigatório, milita em desfavor da empresa e reforça a verossimilhança das alegações autorais, corroboradas por laudo técnico particular.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de documentos e notas fiscais, não tendo a apelante apresentado impugnação específica capaz de desconstituí-los.

8. A situação vivenciada pela consumidora – incêndio na residência, destruição de patrimônio, risco à família e privação de serviço essencial, com prejuízo à conservação de medicamento de filho enfermo – ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, justificando a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem, por se mostrar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (TJES, 5007762-58.2021.8.08.0030, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FALHA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por produtor rural, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em razão da alegada falha na prestação de serviços que teria ocasionado incêndio em plantação de eucaliptos e em área de preservação permanente.

2. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica do consumidor, determinando, ainda, a realização de prova pericial, com rateio de despesas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda envolvendo alegado dano causado por incêndio supostamente decorrente de queda de cabos da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, considerando a relação entre concessionária de energia elétrica e usuário atingido por evento danoso, reconhecendo-se o autor como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

5. Preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da comprovada hipossuficiência técnica do autor para demonstrar, sem auxílio especializado, a origem do incêndio relacionado à infraestrutura elétrica.

6. A inversão do ônus da prova não prejudica a defesa da parte agravante, sobretudo porque foi determinada a realização de prova pericial requerida por ambas as partes, permitindo ampla instrução probatória.

7. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos análogos, quando demonstrada a plausibilidade das alegações iniciais e a dificuldade probatória do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação. (TJES, 5002825-56.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legitimidade ativa dos autores decorre não apenas da teoria da asserção, mas também da demonstração documental de que são proprietários da área rural atingida pelo incêndio.

2 - A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF.

3 -
Restando comprovado o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a ré comprovado qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.

4 - O valor da indenização por danos materiais foi fixado com base em prova técnica e não se revela desproporcional.

5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0000231-21.2018.8.08.0059, relator Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 22/12/2025)

Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade, decorrente do risco inerente à atividade da concessionária, e inexistindo causa excludente de responsabilidade, é de rigor o reconhecimento do dever de indenizar.

Em relação aos
danos materiais
, o valor está devidamente fundamentado nas notas fiscais do id 22703997, não tendo a concessionária apresentado qualquer prova capaz de desconstituí-los.

Quanto aos
danos morais
, é inegável que os apelados sofreram dano moral em razão do incêndio, da privação de serviço essencial e das reiteradas omissões e atrasos da requerida para solução do problema, que ultrapassam o mero aborrecimento, conforme jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. F
ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM MEDIDOR
APÓS INSPEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória.

2. A parte autora teve o padrão de energia de sua residência destruído por incêndio poucos dias após inspeção técnica realizada pela ré, que atestara a regularidade da medição. Diante da inércia da concessionária, a consumidora custeou os reparos. A ré alegou culpa exclusiva de terceiro, apontando intervenção de eletricista particular.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o incêndio no medidor, ou se houve culpa exclusiva de terceiro; e (ii) estão configurados os danos materiais e morais, bem como a adequação do valor fixado a título indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A proximidade temporal entre a inspeção técnica realizada pela preposta da ré e o evento danoso, sem a apresentação de laudo técnico idôneo que comprove irregularidade prévia nas instalações internas, evidencia a falha na prestação do serviço.

7. O registro sistêmico unilateral de intervenção por eletricista particular, realizado após o sinistro, não comprova culpa exclusiva de terceiro quando tal intervenção ocorre em caráter emergencial para restabelecimento do serviço essencial.

8.
A privação indevida de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, somada aos transtornos para a recomposição das instalações, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

9. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação. (TJES, 5004201-21.2024.8.08.0030, relator Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2026)

Ademais, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados, mostra-se proporcional e razoável, e inclusive está aquém da orientação sufragada neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FOGO NO MEDIDO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe.

2. - O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 22 impõe que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço.

3. - Há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em razão do Medidor de energia elétrica da usuária pegar fogo logo após a sua instalação em substituição do medidor de energia elétrica anterior que também pegou fogo em razão de incêndio ocorrido na fiação elétrica que acabou por se propagar para os medidores de energia elétrica.

4. - F
alha na prestação do serviço resultando em fogo no medidor de energia
e queima de geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente.
Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5. - Recurso desprovido. (TJES, 0007008-35.2019.8.08.0011, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Julg: 17/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. APARELHO QUE PEGOU FOGO. MURO DANIFICADO. NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOS CONVINCENTES. AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DOS DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo exame da documentação acostada, associado ao contundente depoimento prestado pela única testemunha ouvida em juízo, verifica-se que a apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa.

2. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

3.
Não há dúvidas de que a ocorrência de falha no aparelho de energia, com consequente início de fogo, gera situação de estresse e apreensão no consumidor, que se viu em situação de risco e, ainda, obrigado a proceder conserto do aparato e do muro que restou danificado no evento. Situação apta a legitimar a indenização por danos morais
.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, 0001699-24.2020.8.08.0035, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/06/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados no patamar máximo (REsp n. 2.174.483/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.